Tribunal: TCU
Processo: 023.760/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7453/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.760/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Borges de Urzedo (XXX.326.081-XX); Andre Felipe Vieira da Silva (XXX.859.616-XX); Antonio Carlos dos Reis (XXX.511.546-XX); Cassio Leandro do Carmo (XXX.712.148-XX); Jessica Nunes Caldeira Cunha (XXX.167.456-XX); Maria Eduarda de Araujo Cardoso (XXX.254.288-XX); Rebeca Previate Medina (XXX.551.359-XX); Romario Araujo Pinheiro (XXX.003.786-XX); Solange Estanislau dos Santos (XXX.253.228-XX); Wellington Pereira das Virgens (XXX.743.878-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.